Tribunal: TJSP
Processo: 2102585-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória e indenizatória. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Insurgência. Relação de consumo. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a normas do Código de Proteção ao Consumidor. Manutenção de José Fernando, Cláudia e Bárbara no polo passivo. Exclusão do polo passivo do agravante

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória e indenizatória. Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Insurgência. Relação de consumo. Possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a normas do Código de Proteção ao Consumidor. Manutenção de José Fernando, Cláudia e Bárbara no polo passivo. Exclusão do polo passivo do agravante Sthefano que não é sócio nem administrador da sociedade executada. Agravo parcialmente provido.